Tribunal: TJBA
Processo: 0515019-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515019-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO REGISTRO NO DETRAN E ANULAÇÃO DE IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO OBSERVOU OS DEVERES DE ZELO E CUIDADO. DANOS CAUSADOS POR DELITO PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0515019-44.2018.8.05.0001, figurando como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.